Tribunal: TJDFT
Processo: 0702402-16.2020.8.07.0010
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CRIMES DE ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS. ART. 157, § 2o, INCISOS II e IV, DO CÓDIGO PENAL. CONSIDERAÇÃO DA ATENUANTE DA COCULPABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA-BASE AQUÉM DO PATAMAR MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A consideração da atenuante da coculpabilidade, isto é, da deficiência do Estado na implantação de políticas públicas que viabilizem melhores condições e oportunidades para as populações, se fosse a hipótese, já se inseriria no contexto do fato censurado com a pena mínima prevista para o tipo penal.
2. O enunciado no 231 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça não permite a fixação da pena em patamar aquém do mínimo legal, fixado no preceito secundário do tipo penal.
3. Negado provimento ao recurso.